Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007440-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), DEUBER VON ANCKEN - CPF: 035.082.998-56 (AGRAVANTE), SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN - CPF: 091.994.278-42 (AGRAVANTE), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), DEUBER VON ANCKEN - CPF: 035.082.998-56 (EMBARGADO), SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN - CPF: 091.994.278-42 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE MILTON GAETANO JUNIOR E JULGOU PREJUDICADOS OS DE DEUBER VON ANCKEN E SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRARRAZÕES. TEMPESTIVIDADE. EFEITO INFRINGENTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Debuer Von Ancken e Silvia Helena de Amorin Von Ancken e Embargos de Declaração opostos por Milton Gaetano Junior contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para cancelar a distribuição da ação de origem, determinando sua extinção sem resolução do mérito. Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, enquanto o segundo embargante sustenta omissão acerca da apresentação tempestiva de contrarrazões, com pedido de anulação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão do acórdão quanto à tempestividade das contrarrazões apresentadas por Milton Gaetano Junior;
(ii) se a omissão apontada implica ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a anulação do acórdão;
(iii) se há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contrarrazões apresentadas por Milton Gaetano Junior foram protocoladas no prazo legal, conforme certidão constante nos autos, configurando a tempestividade do ato.

4. A ausência de menção à apresentação das contrarrazões no relatório do acórdão caracteriza omissão que acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as teses aventadas não foram analisadas impondo-se a anulação do julgamento.

5. A anulação do acórdão torna prejudicada a análise dos embargos opostos por Debuer Von Ancken e Silvia Helena de Amorin Von Ancken.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração opostos por Milton Gaetano Junior acolhidos, com efeito infringente, para anular o acórdão embargado e determinar novo julgamento com apreciação das contrarrazões.

7. Embargos de declaração opostos por Debuer Von Ancken e Silvia Helena de Amorin Von Ancken prejudicados.

Tese de julgamento: "A omissão acerca da apresentação tempestiva de contrarrazões configura vício que acarreta a nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se novo julgamento com a devida análise dos argumentos apresentados."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 253288687) opostos por
Debuer Von Ancken e
Silvia Helena de Amorin Von Ancken

e
Embargos de Declaração (Id. 253722699) opostos por
Milton Gaetano Junior
c
ontra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para cancelar a distribuição da ação de origem determinando a sua extinção sem resolução do mérito.

Os primeiros embargantes,
Debuer Von Ancken e
Silvia Helena de Amorin Von Ancken
argumentam
que o acórdão é omisso, uma vez que não fixou honorários advocatícios.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado e fixar os honorários advocatícios.

Intimação do embargado para apresentar contrarrazões (Id. 253303661).

Milton Gaetano apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 255398176)

O Segundo embargante,
Milton Gaetano
, sustenta que o acórdão é omisso, porquanto não constou que houve apresentação das contrarrazões no relatório.

Argumenta que o acórdão dever ser anulado para que seja feita nova análise do recurso sob a luz também dos argumentos lançados em contrarrazões, sob pena de incorrer em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a certidão de Id. 220829653 está equivocada, uma vez que a contraminuta (contrarrazões) é tempestiva.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e anular o acórdão embargado.

Intimação do embargado para apresentar contrarrazões (Id. 253887692).

Debuer Von Acnken e outra apresentaram contrarrazões aos embargos (Id. 254903692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Em primeiro lugar será analisado os embargos apresentados por
Milton Gaetano Junior,
eis que é prejudicial aos primeiros embargos.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MILTON GAETANO JUNIOR

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, porquanto não constou que houve apresentação das contrarrazões no relatório.

Assiste razão ao embargante, porquanto consta dos autos as contrarrazões (Id. 210648190)

Assim cumpre analisar se a contrarrazão apresentada pelo embargante é tempestiva.

As contrarrazões foram apresentadas no dia 15-04-2024.

A intimação do embargante foi realizada no dia 27-03-2024 conforme se depreende do Id. 208357183: “
INTIMAÇÃO AO(S) AGRAVADO(S)
MILTON GAETANO JUNIOR para apresentar(em) contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inc. II do CPC.”

Portanto, é inconteste que as contrarrazões são tempestivas.

Nessa linha, os embargos devem ser acolhidos para anular o acórdão para que seja refeito o julgamento analisando as teses apresentadas nas contrarrazões, pois é patente a ofensa ao devido processo legal.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
Milton Gaetano Junior

para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e, por consequência
ANULO O ACÓRDÃO
, via de consequência julgo prejudicado os embargos opostos por
Debuer Von Ancken e
Silvia Helena de Amorin Von Ancken.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025